Tribunal: TJMT
Processo: 1004954-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004954-94.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Onorio Gonçalves da Silva Júnior, em favor de Vinicius Bonfim Maia Alves Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Sustenta, em síntese, que a prisão em flagrante se pauta em insegura notícia anônima que não teria o condão de vincular o paciente à droga apreendida.
Assevera, ainda, que “não há indícios razoáveis de autoria em relação ao paciente, pois nada de ilícito foi apreendido em sua posse ou na sua residência, além de que a pessoa surpreendida com a droga admitiu a propriedade, declarando-se usuária.
Aduz, ainda, que a homologação do flagrante é ilegal, contrariando os elementos dos autos, além de violar o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, observa-se a denúncia anônima teria vindo instruída com foto de uma residência (abandonada) e indicação do nome da pessoa que seria o proprietário da droga, o qual, inclusive, teria sido preso anteriormente, com a mesma forma de atuação. Ao verificar o noticiado, os policiais militares encontraram, no local indicado pelo denunciante anônimo, a droga, uma balança de precisão e um aparelho celular, exatamente no imóvel ao lado daquele que reside o paciente.
Comunicada a sua prisão em flagrante, houve a conversão desta em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da reiteração criminosa do agente, que está em liberdade provisória desde 20/3/2019, respondendo a ação penal por crime de tráfico de drogas.
Assim, a via do habeas corpus não admite dilação probatória, notadamente em situações que, além do flagrante, há notícias prévias de envolvimento do agente com atividade criminosa, ao ponto de excluir a sua vinculação com a droga.
Logo, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator